Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703862-32.2025.8.07.0020 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WILLAMI LEITAO LIMA D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. apresentou recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WILLAMI LEITÃO LIMA, determinando a cessação de descontos em conta corrente e condenando o banco à restituição de valores. Compulsando detidamente os autos, verifico questão prejudicial ao julgamento do mérito recursal. A controvérsia resume-se à discussão da validade e interpretação de cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente das parcelas dos empréstimos bancários celebrados entre as partes, bem como da possibilidade de sua revogação unilateral pelo consumidor à luz da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. O apelante sustenta, em suas razões recursais, que os descontos foram realizados com base em autorização contratual expressa, invocando os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Alega, ainda, que a Resolução do BACEN não teria o condão de modificar cláusulas contratuais validamente pactuadas. Por sua vez, o apelado defende que exerceu regularmente seu direito de revogar a autorização de débito em 17/08/2023, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e que os descontos realizados após tal revogação seriam ilícitos. Ocorre que, não obstante a relevância do instrumento contratual para o deslinde da questão, constato que os contratos objeto dos autos, que deram origem aos descontos alegadamente indevidos, não foram devidamente acostados ao processo. Embora haja nos autos prova da solicitação de cancelamento dos descontos e extratos bancários demonstrando os débitos realizados, a ausência dos instrumentos contratuais impede este Relator de examinar a origem do débito e o teor exato das cláusulas autorizativas dos descontos, além das demais condições pactuadas entre as partes. Assim, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia integral de todos os contratos celebrados com o apelado que sejam objeto dos descontos discutidos nestes autos, destacando especialmente as cláusulas referentes à autorização de débito em conta corrente e às condições de pagamento. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE o apelado para manifestação, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator